Tribunal: TJMT
Processo: 0009576-15.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009576-15.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus tratos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZADORA LEDUR DE SOUZA - CPF: 028.769.701-04 (APELANTE), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), MARCELA SILVA ABDALLA - CPF: 043.278.171-47 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), RODRIGO PATRICIO LIMA - CPF: 050.144.011-98 (VÍTIMA), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), IZADORA LEDUR DE SOUZA - CPF: 028.769.701-04 (APELADO), ENEAS DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 503.730.721-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO REVELES CARVALHO - CPF: 844.246.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES EMMANUEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 014.298.421-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONES NUNES SIRQUEIRA - CPF: 924.088.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 213 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE MAUS-TRATOS, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL AMPLAMENTE DEMONSTRADAS NA HIPÓTESE – VÍTIMA QUE, SOB A AUTORIDADE MILITAR PARA FINS DE INSTRUÇÃO, TEVE A SAÚDE EXPOSTA A PERIGO CONCRETO MEDIANTE ABUSO DOS MEIOS DE CORREÇÃO OU DISCIPLINA – DOLO DA AGENTE EVIDENCIADO NOS AUTOS – FATO TÍPICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL – 2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE TORTURA-CASTIGO – INVIABILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO – INTENÇÃO DE CASTIGO PESSOAL E DE PURO SADISMO CONTRA A VÍTIMA NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE – PROVAS QUE ATESTAM A PRESENÇA DE
ANIMUS CORRIGENDI
OU
DISCIPLINANDI
NA CONDUTA – SUBSUNÇÃO AO CRIME DE MAUS-TRATOS –
3.
VINDICADA A DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DO POSTO E DA PATENTE – INDEFERIMENTO – CARÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO – PENA IMPOSTA QUE NÃO SUPERA DOIS ANOS – ART. 142, §3.º, INC. VI E VII, DA CF/88 C/C ART. 99 DO CPM E ART. 112 DO RISTM –
4.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

O crime de maus-tratos, tipificado no art. 213 do Código Penal Militar, consuma-se no momento em que a saúde ou a vida da vítima são expostas a perigo concreto, exatamente como se deu no presente caso, em que o ofendido, sob autoridade militar para fins de instrução, foi submetido a sucessivas sessões de afogamento para que completasse atividade física de natação que lhe era excessiva, a despeito das reiteradas súplicas e pedidos de desistência por ele externados, chegando ao ponto de engolir e vomitar elevado volume de água, que propositalmente expuseram a sua higidez física e psíquica a risco de dano, em manifesta imoderação e abuso consciente e voluntário dos meios de correção ou disciplina por parte da ré.

2.

A diferença nodal entre os crimes de tortura-castigo, previsto no art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/97, e de maus-tratos, tipificado no art. 213 do Código Penal Militar, diz respeito ao elemento subjetivo do agente, isto é, à sua intenção, na medida em que, no primeiro delito, a intenção do infrator se volta ao puro e simples castigo pessoal da vítima sob a sua autoridade, submetendo-a a intenso sofrimento por motivo de vil sadismo e vontade de vê-la sofrer, ao passo que, na segunda infração, o intento do criminoso ao expor a vítima a perigo repousa na finalidade educativa e instrutória, revestindo-se a conduta de
animus corrigendi
ou
disciplinandi
.

Assim, para a configuração da segunda figura do delito de tortura é indispensável a prova cabal da intenção deliberada do agente de causar o sofrimento da vítima, desvinculada do objetivo educativo ou instrutório, o que não se verificou na hipótese, ante a existência de elementos nos autos capazes de atestar que a acusada não tinha o dolo específico de torturar o aluno militar, mas tão somente de corrigi-lo e discipliná-lo, ainda que de forma perigosamente abusiva e criminosa.

3.

A perda da graduação das praças ou do posto e da patente de oficial das Forças Armadas, mediante representação do Procurador-Geral de Justiça, depende do preenchimento, dentre outros, do requisito objetivo consistente na condenação criminal com trânsito em julgado à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos,
ex vi
do art. 142, §3.º, inc. VI e VII, da Constituição Federal c/c art. 99 do Código Penal Militar e art. 112 do RISTM.

Deste modo que, tendo a acusada sido sancionada com 01 (um) ano de detenção, descabe determinar a remessa de cópias à Procuradoria-Geral de Justiça para fins de eventual representação pela perda do posto e patente.

4.

Recursos de apelação criminal conhecidos e desprovidos.

APELANTES:

IZADORA LEDUR DE SOUZA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

IZADORA LEDUR DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
IZADORA LEDUR DE SOUZA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 9576-15.2017.811.0042 – código 469666, que
condenou
a ré à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 213 c/c art. 70, inciso II, alínea
l
, ambos do Código Penal Militar
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 111530521, a ré vindica a
absolvição
do crime de
maus-tratos

por

atipicidade da conduta
, com fulcro no art. 439, alínea
b,
do CPPM, ante a alegada ausência
in casu
de elementares inerentes ao tipo penal.

Já nas razões recursais vistas no ID 111530518, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
condenação
da sentenciada como incursa nas penas do delito previsto no
art. 1.º, inciso II, §3.º, segunda parte, §4.º, inciso I, e §5.º, da Lei n.º 9.455/1997, c/c art. art. 70, inciso II, alíneas
e
,
g
,
i
e
l
, do Código Penal Militar
, com a consequente reforma da pena imposta, ao que acrescenta o
pedido cumulativo
para que seja determinada a
remessa de cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça
após o trânsito em julgado da condenação, visando o eventual oferecimento de
representação pela perda do posto e da patente
da acusada.

Em contrarrazões coligidas no ID 117141958 e ID 111530525, respectivamente, o i. órgão de acusação e a i. defesa da increpada rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 122813966, opinou pelo
desprovimento

do recurso defensivo
e pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À doutra Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
adequados
e
necessários
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Verte da denúncia que, no dia 10/11/2016, na Lagoa Trevisan, situada na Comarca de Cuiabá/MT, durante a instrução de atividades aquáticas em ambiente natural ministrada no âmbito do 16.º Curso de Formação de Soldado Bombeiro do Estado de Mato Grosso, a ré
IZADORA LEDUR DE SOUZA
, com emprego de violência,

submeteu a vítima
Rodrigo Patrício Lima Claro
, aluno que se encontrava sob a sua guarda e autoridade, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, em virtude do mau desempenho apresentado pelo ofendido no treinamento.

Ressai da exordial acusatória que, à época do fato, a increpada ocupava o cargo de 1.º Tenente Bombeiro e era a instrutora responsável por ministrar o treinamento em Salvamento Aquático aos alunos do 16.º CFSD, bem assim que a vítima, por sua vez, já havia concluído a maior parte do Curso de Formação, inclusive a fase teórica e o primeiro módulo da fase prática de Salvamento Aquático [“ambiente controlado”], realizada na piscina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), sendo que a última etapa da parte prática [“águas abertas” ou “ambiente natural”] foi levada a efeito na Lagoa Trevisan, onde os alunos seriam aquecidos em terra firme e atravessariam a lagoa por duas vezes (ida e volta), totalizando 500m (quinhentos metros) de percurso natatório.

Segundo a proposição ministerial, o ofendido já havia demonstrado dificuldade na etapa prática da disciplina de Salvamento Aquático realizada na piscina da UFMT [“ambiente controlado”], o que chamou a atenção da denunciada, a qual aplicou em face dele métodos disciplinares totalmente reprováveis, como a técnica de afogamento denominada de “caldos”, além de ofensas verbais e agressões à sua honra.

Nesse contexto, a peça incoativa pontua que a vítima avançou para a derradeira etapa da instrução prática em Salvamento Aquático [“ambiente natural”], realizada em 10/11/2016, na Lagoa Trevisan, onde, após o aquecimento em terra, os alunos do 16.º CFSD foram divididos em duplas, enfileirados e direcionados à lagoa, para que dessem início à travessia a nado, sendo que, poucos minutos após começar o trajeto, o ofendido apresentou cansaço e dificuldade em prosseguir na prova, a partir de quando então passou a ser auxiliado pela sua dupla.

Desta feita, a preambular aponta que a acusada se direcionou até a vítima, passou a se apoiar sobre ela e a submergi-la e, quando ela lograva êxito em emergir, a ré jogava água em seu rosto, o que intensificava ainda mais o cansaço e a dificuldade do aluno, razão pela qual um dos sargentos que monitorava o exercício chegou a jogar uma boia ecológica para a vítima, todavia, a denunciada exigiu que tal objeto fosse recolhido e, ato contínuo, o ofendido passou a ser “rebocado” por três dos seus colegas de Curso, sendo que o grupo veio a ser novamente abordado pela increpada, a qual reiniciou a sessão de afogamentos contra a vítima, que, conforme progredia, envolvia “caldos” cada vez mais longos, a despeito das súplicas do ofendido.

Não obstante as dificuldades impostas pela acusada, a denúncia consigna que a vítima, auxiliada por seus colegas, conseguiu chegar próximo à margem da lagoa, quando então foi mais uma vez interpelada pela ré, que exigiu o retorno imediato do quarteto até o ponto inicial da tarefa, sem lhes dar chance de descanso ou pausa, bem como desconsiderando os pedidos de desistência do ofendido, o qual foi novamente ajudado rumo ao ponto de partida e, no percurso, mais uma vez alcançado pela increpada e castigado com o mesmo
modus operandi
.

A inicial descreve que, mesmo diante de tais adversidades, a vítima conseguiu finalizar o trajeto, porém, ao chegar na margem da lagoa, prostrou-se no chão e passou a vomitar muita água e a reclamar de dor de cabeça, motivos pelos quais sustentou aos seus superiores que não conseguiria continuar as atividades do dia e insistiu para permanecer em terra, após o que lhe foi ordenado pela acusada que retornasse sozinho ao 1.º Batalhão de Bombeiro Militar, se apresentasse ao Tenente-Coronel responsável pelo Curso de Formação e informasse a sua inaptidão para o treinamento.

Ato contínuo, de acordo com a peça vestibular, a vítima se dirigiu de motocicleta até o 1.º BBM e, de lá, foi acompanhado a pé até a Policlínica do Verdão, onde permaneceu com fortes dores de cabeça e, mesmo depois de ser medicado, sofreu pluralidade de crises convulsivas, antes de ser transferido para o Hospital Jardim Cuiabá, submetido a cirurgia de emergência e ficar internado por cinco dias, indo a óbito em 15/11/2016, em decorrência de hemorragia cerebral de causa natural.

Diante deste fato, a acusada, 1.º Ten. BM.
IZADORA LEDUR DE SOUZA
, foi
denunciada
como incursa nas penas do delito previsto no
art. 1.º, inciso II, §3.º, segunda parte, e §4.º, inciso I, e §5.º, da Lei n.º 9.455/1997
(crime de “tortura-castigo”, qualificado pelo resultado morte, cometido por agente público)
.

Outrossim, cumpre frisar que, juntamente com a ré, foram denunciados também o 2.º Ten. BM
Thales Emanuel da Silva Pereira
, o 3.º SGT. BM
Diones Nunes Sirqueira
, o CB. BM.
Francisco Alves de Barros
, o 3.º SGT. BM.
Enéas de Oliveira Xavier
e o Ten. Cel. BM
Marcelo Augusto Revéles Carvalho
, os quais eram responsáveis por monitorar o treinamento e, segundo a proposição do
Parquet
, consentiram com a prática delitiva da acusada, pois, não obstante o dever legal de evitá-las, omitiram qualquer socorro à vítima, motivo pelo qual foi imputada aos codenunciados a conduta tipificada no
art. 1.º, §§2.º e 4.º, inciso I, e §5.º, da Lei n.º 9.455/1997
(figura omissiva).

Todavia, tendo em vista a proposta e o aceite da suspensão condicional do processo com relação aos corréus, o
feito foi
desmembrado
no que lhes refere
, passando a tramitar na ação penal n.º 46532-30.2017.811.0042 – código 510964, ao passo que os presentes autos prosseguiram exclusivamente em face da ré
IZADORA LEDUR DE SOUZA
(ID 111527532 - Pág. 307).

Após o devido processo legal, o Conselho Especial de Justiça Militar,
por maioria de votos
, julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
e
desclassificou a conduta
típica atribuída à denunciada para o delito do
art. 213 c/c art. 70, inc. II, alínea
l
, ambos do Código Penal Militar
(
crime de maus-tratos, estando a agente em serviço
), nos termos do voto-condutor do Juiz de Direito, com a subsequente condenação da ré à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, contexto em que agora ambas as partes exsurgem inconformadas.

Consoante relatado, o Ministério Público se insurge precipuamente visando à
condenação da ré
, nos termos da denúncia, e argumenta, em linhas gerais, que a conduta por ela praticada se amolda perfeitamente ao crime de
tortura-castigo
, qualificado pelo
resultado morte
, enquanto a defesa técnica, por sua vez, sustenta a necessidade de
absolvição da sentenciada
, por
atipicidade da conduta
, diante da alegada
ausência
in casu
de elementares
do delito de
maus-tratos
, notadamente a falta de exposição da vida ou da saúde da vítima a perigo e a carência do dolo de assim agir.

Embora se trate de pretensões diametralmente opostas, por estarem intimamente ligadas à
tipicidade ou não
e à eventual
classificação jurídico-normativa
da conduta perpetrada pela increpada, os pleitos serão analisados conjuntamente.

A
ocorrência material do fato
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 111527527 - Pág. 46/47 e Pág. 49/52); do prontuário de atendimento médico da vítima (ID 111527527 - Pág. 74/75); da certidão de óbito (ID 111527527 - Pág. 263); da declaração de óbito (ID 111527527 - Pág. 264/265); do laudo pericial de necrópsia (ID 111527528 - Pág. 198/202); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

A
autoria
pelo fato se encontra igualmente evidenciada e recai sobre a acusada
IZADORA LEDUR DE SOUZA
.

A testemunha compromissada
Franciel Felizardo da Silva
declarou
em juízo
que, na data do fato, participou das atividades aquáticas realizadas no âmbito do 16.º Curso de Formação de Soldado Bombeiro de Mato Grosso, na Lagoa Trevisan, no início das quais a ré
IZADORA LEDUR DE SOUZA
, na condição de instrutora,

efetuou alguns golpes de nadadeira nas pernas e nádegas dos alunos e alunas
, inclusive da vítima
Rodrigo Patrício Lima Claro
, após o que estes deram início à corrida de aquecimento que antecederia a travessia da lagoa.

O depoente acrescentou que
as agressões eram perpetradas somente pela acusada e que os outros instrutores eram bem técnicos
, assim como informou que era de conhecimento dos demais alunos que o ofendido
Rodrigo Claro
apresentava mau desempenho em água, haja vista que ele já havia demonstrado dificuldade na etapa prática do curso realizada na piscina do
campus
da UFMT.

A propósito, no afã de evitar tautologia, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento judicial da testemunha
Franciel Felizardo da Silva
, tal qual parafraseado no voto-condutor da decisão colegiada proferida pelo Conselho Especial de Justiça Militar,
in verbis
:

“Perguntado se estava presente no curso, poderia narrar o que aconteceu, respondeu que: no dia do acontecido as aulas estavam previstas para 14h às 18hs,
fomos colocados em forma,
a Ten. Izadora Ledur, pegou a nadadeira e efetuou alguns golpes nos alunos e alunas, inclusive, no Rodrigo Claro (vítima)
, em seguida fizeram uma corrida de aquecimento.
Perguntado em qual parte do corpo ela deu as batidas, respondeu: nas pernas e nádegas
, nós estávamos descalços, sunga e sem camiseta, a partir daí começamos a corrida, o local da lagoa é bem cheio de pedras, corremos cerca de quatro quilômetros, dois para ir e dois para voltar.
Perguntado qual percurso da travessia, você teria a ideia, respondeu que: não recorda direito, mas acho que seria 200 metros para ir e mais 200 para voltar
, deu início por volta das 14h30min,
nós alunos já sabíamos que o Rodrigo Claro tinha dificuldade na água, além dele ter falado, o curso começou com salvamento aquático em piscina na UFMT, lá teve alguns episódios que já sabíamos que quando chegasse na lagoa ele teria dificuldades, a parte das agressões foram feitas somente por ela, os outros instrutores eram bem técnicos
, inclusive, Aspirante Thales Emmanuel, ele foi como convidado e se fez presente somente na instrução da lagoa”.
(Trechos do depoimento judicial parafraseados no voto-condutor da decisão colegiada proferida pelo Conselho Especial de Justiça Militar – ID 111530508 - Pág. 7/8) – Grifei.

No mesmo diapasão, a testemunha
Rossany Dourado de Lima
revelou
em audiência
que,
além dos alunos,

os instrutores do curso também conheciam os percalços experimentados em água pela vítima
e contextualizou que ela era a “canga” [parceira na execução dos exercícios do Curso de Formação] do ofendido
Rodrigo Claro
desde o início do treinamento; contudo, complementou que, como ela também possuía certa dificuldade em meio líquido, a vítima permutou de “canga” na travessia da Lagoa Trevisan e pareou-se com o colega
Maiuson
.

A depoente esclareceu ainda que, após finalizar o percurso de ida e chegar até a margem oposta da lagoa, olhou para trás e visualizou a vítima na metade do trajeto,
“com a instrutora Ten Ledur em cima dele e o Maiuson embaixo segurando ele durante a travessia”
(
sic
).

A propósito, relatou a testemunhante
em juízo
:

“
Perguntado se no treinamento da piscina chegou a acompanhar o Rodrigo falecido, respondeu que: Sim, ele era meu ‘canga’ parceiro do curso, do início ao fim
, nas dificuldades dele e minha ficávamos um apoiando outro,
ele já apresentava certa dificuldade na água e eu também tinha dificuldade
, todo mundo tinha uma certa dificuldade, já tínhamos uma certa evolução, mas não como os outros militares.
A Ten Izadora Ledur e o Ten Cel Reveles eram os instrutores. Perguntado se os instrutores desde o início sabiam da dificuldade da vítima, respondeu que: sim, sabiam da dificuldade da vítima
. Perguntado se lá na lagoa ficaram com ‘canga’, respondeu que: era para ter sido, primeiro fizemos uma corrida, depois o Cel Reveles
nos informou que iriamos fazer uma travessia de aproximadamente mil metros na lagoa Trevisan,
cada um deveria ir com seu parceiro, o aluno Claro (vítima) sabendo que eu tinha certa dificuldade na água, pediu para trocar de parceiro
, e nós trocamos com um parceiro a frente (canga), Sd Maiuson , ele possuía as melhoras notas de natação, era melhor nadador
naquele momento, então trocaram, eu não entendi no início, não houve nem autorização do instrutor,
ele foi com Maiuson (...)
,
eu com certa dificuldade consegui atravessar na ida, instrutor disse, descanse um pouco, quando olhei para trás, vi meu canga na metade do percurso, com a instrutora Ten Ledur em cima dele e o Maiuson embaixo segurando ele durante a travessia
”.
(
Trechos do depoimento judicial parafraseados no voto-condutor da decisão colegiada proferida pelo Conselho Especial de Justiça Militar – ID 111530508 - Pág. 8/9) – Destaquei.

Outrossim,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a testemunha
Maiuson da Silva Santos
narrou que pertencia ao mesmo Pelotão que a vítima no Curso de Formação e elucidou que, embora o ofendido tivesse facilidade em outras matérias,
apresentava mau desempenho nas atividades aquáticas e não conseguia nadar sequer trinta metros
, o que teria chamado a atenção da increpada
IZADORA LEDUR DE SOUZA
, a qual,
na condição de instrutora do treinamento em água, não aceitava tais dificuldades, especialmente por ser o ofendido filho de bombeiro
.

A aludida testemunha aduziu que
a liderança exercida pela acusada era rígida, autoritária e bem severa, ao ponto de ser
excessiva
, pois a ré não apenas se utilizava de
palavras de baixo calão para se referir aos alunos, como
“lixo”
e
“burro”
, mas também
aplicava “caldos” em face da vítima e dos outros alunos que apresentavam dificuldades em meio líquido
,
subindo em cima dos discentes
,
segurando-os por alguns instantes sob a água
e
jogando mais água em seus rostos quando eles emergiam
, ao que agregou a informação de que
somente ela se se utilizava de tal técnica
.

Sobre o crime imputado a ré propriamente dito, a testemunha
Maiuson da Silva Santos
descreveu que, na data do fato, antes de atravessarem a Lagoa Trevisan, a vítima
Rodrigo Patrício Lima Claro
lhe pediu para que ele fosse o seu “canga”, já que possuía maior aptidão para o nado, razão pela qual trocaram de duplas e entraram na água, sendo que,
após nadarem cerca de cinco metros, a vítima se cansou e começou a afundar
, instante em que
a ré foi em direção a eles, segurou o ofendido pela cintura, dificultando-lhe a performance
, a despeito dos
pedidos da vítima para que ela parasse
, bem assim
passou a subir em cima do pupilo e a afundá-lo, além de jogar água no seu rosto quando ele conseguia emergir
, tudo isso, na impressão do declarante,
“porque ele não estava conseguindo nadar, e tinha dificuldade na água”
.

O depoente detalhou que, em determinado momento da reprovável prática instrucional,
um dos monitores do treinamento chegou a jogar uma boia para auxiliar a vítima, todavia, a acusada mandou que o instrumento de apoio fosse retirado
e que, depois disso, o ofendido
continuou sendo alvo de “caldos” por parte da increpada, ao ponto de ele só gemer e sequer entender o que era dito a ele
, motivo por que precisou ser rebocado pelos colegas até a outra margem da lagoa.

Com efeito, narrou a testemunha
Maiuson da Silva Santos
:

“Ao ser indagado sobre a qual pelotão pertencia, respondeu: 2º Pelotão. Ao ser indagado se era o mesmo Pelotão do aluno Rodrigo Claro, respondeu: Sim, senhora
. (...). Ao ser indagado se Rodrigo tinha uma boa média nas disciplinas e como ele era, respondeu: Ele não tinha dificuldade em aprendizagem, até porque, ele era um dos que ajudava bastante a gente, ele e a canga dele, hoje a Soldada Rossany, sempre ajudava nas dificuldades das matérias que a gente tinha, eles que tomavam a frente para passar os conhecimentos que eles tinham, porque eles tinham mais facilidade de aprendizagem
. Ao ser indagado sobre quem que comandava o 2º Pelotão, respondeu: A Tenente Ledur.

Ao ser indagado sobre como era exercida a liderança da Tenente Ledur, respondeu: A liderança dela era bem rígida, sempre autoritária, sempre bem severa. Ao ser indagado se o severa era ao ponto de ser excessiva, respondeu: Sim, senhora. Ao ser indagado se ela era excessiva no falar ou no agir, respondeu: Ambas, nas duas
. Ao ser indagado sobre exemplos dos excessos na fala, respondeu:
Ela usava palavras de baixo calão, chamava a gente de lixo, de burro, que a gente não sabia de nada; até então falava que por nós sermos o 16º, nós éramos a turma mais burra que tinha, porque o mais inteligente era o 14º, depois o 15º e o 16º, queria dizer então que a gente era burro
. (...)
As atitudes excessivas era que ela via que tinha dificuldade na matéria dela, ela pegava pra dar caldo, essas coisas assim
. Ao ser indagado sobre a matéria que a Tenente Ledur era instrutora, respondeu:
Salvamento aquático
.
Ao ser indagado se a Tenente Ledur pegava no pé do Claro, respondeu: Sim, senhora
. Ao ser indagado sobre quando que a Tenente Ledur começou a implicar com o Claro, respondeu: Isso aí foi, acho que, na primeira instrução dela de salvamento aquático, que ele pegou atestado, aparentemente, ele tinha um problema no joelho e, ele pegou atestado na instrução dela. (...) Ele apresentou o atestado, quando ela chegou, falou pra ele se deslocar até o 1º Batalhão, estipulou um tempo pra ele, e falou pra ele se apresentar lá, e sumir de lá. Foi de lá pra cá, eu acredito, que ela começou a ficar irritada com ele.
Ao ser indagado se chegou a sofrer algum caldo por parte da Tenente Ledur, respondeu que: Por ela não, porque eu não tinha dificuldade.
(...)
Já o Rodrigo Claro nadava muito mal, ele não conseguia, praticamente, nem fazer uns 25 metros, mais ou menos. Ele apresentava bastante dificuldade na água
. Ao ser indagado sobre como a Tenente Ledur se comportava diante da dificuldade do Rodrigo Claro, respondeu:
Ela falava que, por ele ser filho de bombeiro, ele era para ser bom na água, falava que ele tinha que melhorar, se não isso ia prejudicar ele
.
Ao ser indagado se
algum outro instrutor usava dessas mesmas técnicas
, respondeu:
Não, senhora. Só ela
. Ao ser indagado sobre
como era o caldo
, respondeu que:
Era subir em cima do aluno, e afundava ele, segurava alguns instantes debaixo da água, e quando levantava, jogava água no rosto da pessoa, para dificultar a respiração
. Ao ser indagado se os alunos sofriam quando eram submetidos a esse tipo de tratamento, respondeu: Sim, senhora, todos eles. Pediam para parar também, mas a Tenente Ledur continuava.
Ao ser indagado sobre quais outros alunos, além do Rodrigo Claro, foram submetidos à caldos, respondeu: O Sd Arruda, Sd Alberg e o Sd Felizardo também. Ao ser indagado se os caldos eram direcionados aos alunos que tinham dificuldades e se era uma maneira de castigar esses alunos, respondeu: Sim, senhora
. (09:50) (...). ai nesse momento começamos a entrar na água; ai
ele pediu pra trocar de Canga
. (11:50) Ao ser indagado sobre o
porquê do Rodrigo Claro ter pedido para trocar de Canga, respondeu: Porque no curso de formação eu fui o mais rápido na água, tive um bom desempenho, no curso todo;
e a Rossany era muito magrinha, ela não ia conseguir carregar o peso dele; ele era mais grande do que eu; entramos e trocamos de Canga. (...).
E assim que entramos na água,
nadamos em torno de 5 metros, ele já não conseguia mais, começava a se afundar
. (...)
Ele não conseguia mais nadar, não dava mais pé para ele.
(...)
Quando percebi, eu voltei, aí nisso veio a Tenente Ledur, abraçou ele pela cintura, e nisso impedia ele de nadar
. (...)
No decorrer disso aí, a Tenente Ledur subia em cima dele e afundava ele. Ao ser indagado por que a Tenente Ledur fazia isso, respondeu: Acredito porque ele não estava conseguindo nadar, e tinha dificuldade na água

(...) Acredito que ela queria castigar ele.
Ao ser indagado se ouviu ele pedindo para Tenente Ledur parar, respondeu: Sim, senhora, várias vezes
. Quando ele afundava, como de costume, eu sempre abro o olho debaixo da água,
eu só via ele esticando a mão pra mim, eu afundava e pegava na mão dele, e puxava, nisso que eu puxava eu afundava. Quando ele subia para respirar, ele já descia. Ela jogava água na cara dele, e ele pedia para parar
. Ao ser indagado se, em algum momento, alguém jogou uma boia, respondeu: Sim, senhora.
Na época o aspirante Emanuel, que hoje é Tenente, ele jogou a boia, mas a Tenente Ledur mandou tirar
. Aí nisso ele retirou a boia. (...).
Aí ela continuou rebocando, jogando água na cara do Claro, ele pedia pra parar; aí chegou num determinado ponto, que eu acredito que ela deve ter cansado, aí veio o Sargento Xavier e jogou a boia pra ele
. (...) Antes dele jogar a boia, o Claro já não conseguia mais nadar. (...)
E nisso o Claro não queria soltar a boia, e eu falei bora, cara, bora, cara, porque a Tenente iria volta
r. Falei vamos, falta pouco. (...)
Nisso a Tenente Ledur veio. (...) Nisso, a Tenente pulou em cima dele
. (...) Disse que não ia conseguir mais. Ao ser indagado se puderam descansar, após concluída a travessia de ida, respondeu: Não, senhora. (...) Ele estava cansado, ofegante, bastante cansado mesmo, clamava que não aguentava mais, que não ia mais. (...)
Aí eu falei vamos cara, a gente vai rebocar você. (...) Aí ele só ficava gemendo de dor, a gente falava com ele, ele nem entendia mais o que falava para ele
. (...)
Quando ele chegou do outro lado lá do rio, ele começou a vomitar só água, e a se queixar de muita dor de cabeça
. (...).
Ao ser indagado se existia uma razão para os caldos , respondeu: Por ele ter dificuldade, ter dificuldade na água, só isso, porque ele não apresentava desempenho bom na água
. Ao ser indagado se a Tenente Ledur ajudava nas dificuldades, respondeu: Não, senhora. (...) A Tenente Ledur nunca passou técnicas para melhorar (...)”.
(Trechos do depoimento judicial parafraseados no voto-condutor da decisão colegiada proferida pelo Conselho Especial de Justiça Militar – ID 111530508 - Pág. 9/11) – Destaquei.

Por sua vez, o testemunhante
Airton Arruda Santos
, que integrava o mesmo Pelotão que a vítima no 16.º Curso de Formação de Soldado Bombeiro,
informou em juízo que também já foi submetido a “caldos” pela acusada
, os quais
eram aplicados de forma perigosamente excessiva e não comedida pela ré
[
“até o cara desanimar ao ponto de querer aloprar”
]
contra os discentes que apresentavam dificuldades na matéria de Salvamento Aquático por ela ministrada
, quais sejam, o depoente, a vítima, além dos alunos-soldados
Feijó
e
Nascimento
.

O declarante asseverou também que, na travessia da Lagoa Trevisan, na data do fato,
viu alguns dos momentos em que a acusada subia e se apoiava nas costas do ofendido, afundava-o e proferia palavras a fim de depreciá-lo
, em face do que
a vítima reclamava de dores na cabeça e pedia para sair da água
,
vindo a ser impedido pela ré
, com o que complementou a testemunha que os
“caldos” ocorreram no trajeto de ida e de volta, foram praticados apenas pela instrutora
LEDUR
e que o ofendido chegou a beber muita água
.

Deveras, transcrevo:

“
Ao ser indagado em qual pelotão estava, respondeu: 2º Pelotão. Ao ser indagado se era o mesmo pelotão do Rodrigo Claro, respondeu. Sim, senhora. No mesmo pelotão
. (...). Ao ser indagado sobre como era o comando da Tenente Ledur, respondeu: Assim, os outros eram melhores porque muitas vezes ela abandonava nós. (...) Ela nunca gostou de estar perto de nós. Ao ser indagado de como era o tratamento da Tenente Ledur para com os alunos, respondeu: Ah, era meio estranho. Assim, ela parece que nunca gostou de nós. (...).
Ao ser indagado sobre o que é o termo caldo, respondeu: Caldo é quando você está tipo meio com câimbra, batendo os braços assim
(...)
ela vem nas costas afundava até você tentar desvencilhar dela até conseguir sair, isso inúmeras vezes
.
Ao ser indagado por quanto tempo ficava debaixo d’água, respondeu: Olha, eu que estava lá embaixo era uma eternidade. Aí, quando levantava assim, ela vinha jogando água no rosto assim.

Ao ser indagado se após isso, ela largava ou continuava a puxar, respondeu:
Aí ela puxava de novo até o cara desanimar ao ponto de querer aloprar
. Ao ser indagado
se esse comportamento da Tenente Ledur era com todos, respondeu. Olha,
no salvamento lá aquático com piscina, ali era eu, o Feijó, o Nascimento e o Claro. Eram os quatro que era assim mais pesadão para água, mais negativo
. Ao ser indagado sobre a quantidade de aulas práticas na piscina, respondeu. Foram umas três, quatro instruções.
Ao ser indagado se, nessas instruções, todas as vezes era submetido a esses caldos, respondeu. Todas as vezes
. (...).
Do meio para frente, já começou a sessão de caldo no Claro já, do meio assim, que eu vi.
(...) Chegando lá assim, que eu me lembro,
o cara já estava meio alopradão já, porque a Tenente estava em cima dele. Montava nas costas dele assim já, afundava com ele e acabou que ele querendo sair, querendo sair da água, querendo sair da água, pegou e falou não, não, eu não quero mais aqui não, está doendo minha cabeça, está doendo minha cabeça
(...). Aí
foi nessa hora que a Tenente entrou na frente dele e falou assim, que era para ele parar de frouxura,

que era pra ele acabar voltando. Ele falou que não queria, não queria mais
. Ao ser indagado se ele pediu para sair, respondeu:
Ele pediu para sair várias vezes, foi umas três, quatro vezes que ele pediu, não quero, não quero, até que a tenente foi para cima dele não, você vai voltar, você vai voltar
.
Ao ser indagado se os caldos aconteceram na ida da travessia ou no retorno, respondeu:
No meio da ida e na volta, bem mais também
. Ao ser indagado se o Rodrigo Claro bebeu muita água, respondeu:
Ele bebeu bastante água, ele bebeu, porque naquela de querer respirar, querer respirar, embaixo da água, vai tomar água
.
Ao ser indagado sobre quem praticava os caldos, respondeu: Tenente Ledur
(...). A Tenente já chamou ele num canto e começou a falar coisas pra ele lá. Ao ser indagado sobre as coisas que a Tenente falava para ele, respondeu: A
Tenente falou para de frouxura, você é uma bichinha falando coisas assim, que ele não era homem pra vestir farda
. Ao ser indagado sobre o motivo pelo qual o Rodrigo Claro tinha ido embora, respondeu:
Diz que a Tenente mandou ele se apresentar no Batalhão (...) Ele foi em meios próprios, foi com moto dele. Ninguém levou ele não
. (...)”.
(Trechos do depoimento judicial parafraseados no voto-condutor da decisão colegiada proferida pelo Conselho Especial de Justiça Militar – ID 111530508 - Pág. 11/13) – Destaquei.

Em idêntica toada, a testemunha
Welton Juliano Almeida Costa
pormenorizou,
em audiência instrutória
, que esteve presente no
locus delicti
na data fatídica e que o seu colega de Pelotão, a vítima
Rodrigo Claro
,
apresentava dificuldade na parte da natação
, assim como aduziu que, diante de tais dificuldades do aluno, a instrutora
IZADORA LEDUR DE SOUZA

não ostentava uma boa postura
[
“Falava que era frouxura, que não queria desempenhar a função. (...)
Ela fazia que executasse seja de qualquer forma”
].

O testemunhante verbalizou perante a autoridade judiciária que,
durante as aulas técnicas,
não
chegaram a receber orientações sobre os denominados “caldos”
e que no dia do crime, os alunos formaram duplas e deram início à travessia da Lagoa Trevisan, sendo que, no trajeto,
a ré abordou a vítima, passou a submergi-la e a jogar água em seu rosto, para que ele sentisse a dificuldade
, de tal modo que
a vítima veio a desfalecer substancialmente de suas forças físicas e se viu obrigada a ser rebocada no percurso por seus colegas
,
antes de ser novamente submetida a reiteradas sessões de afogamento pela increpada
, que
ignorava as súplicas e os pedidos de desistência externados pelo ofendido
.

A testemunha disse ainda que,
após o exercício, a vítima mostrava-se bem
debilitado
e
vomitou muita água
, bem como estava com os
lábios roxos
e queixava-se de
dor de cabeça
.

Com efeito, relatou a testemunha
Welton Juliano Almeida Costa
:

“Ao ser indagado sobre como era exercida a liderança pela Tenente Ledur, respondeu: Ela era uma pessoa que cobrava bastante, com relação ao tratamento do 16º CFSD, 2º Pelotão
; ela tratava com muita diferença;
tratava a gente de forma muito ríspida
. (...). Ao ser indagado se o Rodrigo Claro tinha dificuldade em alguma das disciplinas, respondeu:
Sim,

ele tinha dificuldade na parte da natação
.
Ao ser indagado sobre como era o tratamento da Tenente Ledur em relação aos alunos que apresentavam maior dificuldade na água, respondeu: Não era bom não. Falava que era frouxura, que não queria desempenhar a função. (...) Ela fazia que executasse seja de qualquer forma
. (...).
Ao ser indagado se durante as aulas técnicas, se tiveram explicações sobre caldos, respondeu: Não
.
(...) Caldos, para mim, nunca existiu
. Ao ser indagado
se presenciou algum desses caldos, respondeu:
Sim, esses caldos consistiam em subir em cima das pessoas, e mantinha submerso debaixo da água
. (...). Falaram que seria formado Cangas, que são as duplas. (...).
Ao ser indagado sobre qual posição ficou em relação à vítima, respondeu: Eu fiquei atrás dele. Ficou eu e o Sampaio. Aí, na frente, ficou ele e o Maiuson
. (...).
A Tenente chegou e ela falava que ali ela ia pegar ele
.
E ela pegou ele, aí começou as sessões de submersão debaixo da água. (...) Ela jogava água na cara dele para ele sentir a dificuldade. Teve um momento que ele perdeu a força total, a partir desse momento a gente foi rebocando ele
. (...).
No meio da Lagoa, ela veio de novo, e iniciou outro processo de submersão em cima dele debaixo da água, e ele pedia por favor
. Ao ser indagado se,
quando a Tenente Ledur retornou, dava para perceber que o Rodrigo Claro não estava bem, respondeu:
Já, ele não conseguia mais. A partir desse momento, ele já não aguentava mais
. (...) Ainda assim,
ela veio e fez outra sessão. Ele pedia por favor, porque ele não estava bem, que ele queria desistir e não queria mais
. (...). Quando estava perto pra chegar no final, ela veio de novo em cima dele, e
ele pedia por favor, que ele não queria mais, que ele assinava qualquer papel.

Aí ela falava que não, que ele não tinha escolha, que ele tinha que permanecer e que não tinha desistir
. Ao ser indagado sobre qual era o estado físico do Rodrigo Claro depois de concluída a travessia, respondeu:
Ele estava bem debilitado, vomitou monte, várias vezes água, estava com os lábios roxos, questionando que estava com dor de cabeça, que ele não queria mais
. (...). Ao ser indagado se havia alguma unidade de resgate no local da atividade, respondeu: Não, senhora. Não foi dado nenhum socorro pra ele, para saber como ele estava e ele questionava de dor. (...)”.
(Trechos do depoimento judicial parafraseados no voto-condutor da decisão colegiada proferida pelo Conselho Especial de Justiça Militar – ID 111530508 - Pág. 13/15) – Destaquei.

Ademais, a testemunha
Jeferson Ataíde Sampaio
deu conta
em juízo
de que,
enquanto oficial instrutora, a ré por vezes se excedia na sua maneira de comandar o Pelotão
, e pontuou que, ao notar as dificuldades do ofendido
Rodrigo Claro
com relação às atividades aquáticas, passou a acompanhá-lo mais de perto.

O declarante informou que, embora os “caldos”, também chamados de judô aquático, possam ser considerados como uma técnica válida de desvencilhamento quando, em determinada ação de salvamento, a pessoa resgatada tenta subir em cima do socorrista por nervosismo,
tal método não se mostrava necessário no treinamento que era realizado na hora do fato
, o qual consistia em
simples passagem de um ponto ao outro da lagoa
, de maneira que, segundo a testemunha,
a ré se utilizava daquele método como forma de
disciplinar
o aluno
por não desenvolver a atividade do jeito que ela gostaria
.

A testemunha aduziu que
somente a acusada aplicou os “caldos” em face da vítima
e, sobre o momento fatídico em si, esclareceu que, após a corrida de aquecimento, os alunos reuniram-se em “cangas” (duplas) para a travessia da Lagoa Trevisan, sendo que, durante o trajeto, o declarante notou a dificuldade ostentada pelo ofendido e passou a ajudá-lo, quando, em determinado momento,
a ré se aproximou deles e começou a puxar a vítima da cintura para baixo e a lhe dar diversos “caldos”
,
ignorando as súplicas do instruendo e fazendo com que ele engolisse água
.

A propósito, descreveu a testemunha
Jeferson Ataíde Sampaio
:

“Ao ser indagado se a Tenente Ledur se comportava de maneira agressiva, ou excessiva, respondeu:
Em certos pontos ela excedia na maneira da conduta, pelo fato dela ser Oficial, dela ser mulher, por comandar um Pelotão, e ser única mulher, ela tinha aquilo como mérito implacável
. Ao ser indagado se percebeu que a Tenente Ledur implicava com o Rodrigo Claro, respondeu:
Acho que perceber, foi mais quando começou as instruções do salvamento aquático, porque ela viu a dificuldade que ele tinha, aí ela começou acompanhar, acho que foi mais pela dificuldade
. (...). Na verdade,
o caldo é uma instrução denominada no judô aquático, no caso de desvencilhamento, exemplo, no caso de você aproximar de uma pessoa e em caso de nervosismo ela querer subir em cima de você, você de uma certa maneira tem que segurar ela
.
Porém, nesse momento de instrução, não era necessário, pois estava fazendo uma passagem, uma travessia de um ponto ao outro sem nenhuma vítima, como ela via que a pessoa tinha dificuldade na instrução, ela pegava abaixava a pessoa, submergia e depois emergia de novo
. Ao ser indagado se essa submersão era forçada, respondeu: Sim.
Ao ser indagado se o caldo era aplicado como uma maneira de castigar o aluno por não desenvolver a atividade da forma que ela gostaria, respondeu: Sim
. (...). Ao ser indagado se esses caldos eram aplicados por todos os instrutores, respondeu: Por todos eu não sei informar. (...)
Quem fez os caldos no momento do Claro foi somente ela
. (...). Nisso a gente adentrou na água, e ficamos para trás porque a gente não podia ultrapassar o Rodrigo Claro porque a gente tinha que cuidar dele. (...)
Como o Rodrigo Claro apresentava dificuldade e não se deslocava com maior agilidade agente teve que auxiliar ele.
(15:32) Ao ser indagado se o Claro estava com dificuldade, respondeu:
Estava, ajudamos porque ele não conseguia se deslocar com maior agilidade como os outros, os outros estavam muito à frente e ficamos praticamente no final, nesse meio termo veio a Ledur, aí nesse final ela viu a dificuldade dele e começou a puxar ele da cintura pra baixo
. (15:55) Ao ser indagado sobre o porquê da Ten Ledur agir assim, respondeu:
Eu acho que foi uma maneira dela auxiliar e ao mesmo tempo castigá-lo pela dificuldade que ele tinha. Como ela segurou na cintura dele e puxava ele pra baixo, nesse meio termo ele começou a engolir água
, e o Canga dele começou a auxiliar ele. Ao ser indagado se o Claro falava para parar, respondeu: No decorrer que a Tenente Ledur fazia isso,
ele pedia pelo amor de Deus para não fazer isso com ele
. Ao ser indagado se o Claro falava que não queria morrer, respondeu: Ele falava. (...).
Em todo momento ele falava que queria sair, que ele não queria continuar a instrução e ela não dava ouvido pra ele, continuava com os caldos
. Ao ser indagado se tiveram descanso após a travessia de ida, respondeu: Não tivemos descanso.
Ao ser indagado se viu a Tenente Ledur dar caldos no Rodrigo Claro, respondeu: Sim
”.
(
Trechos do depoimento judicial parafraseados no voto-condutor da decisão colegiada proferida pelo Conselho Especial de Justiça Militar – ID 111530508 - Pág. 15/16) – Destaquei.

Como se vê, a prova oral é pródiga ao atestar que,
percebendo a dificuldade apresentada pelo ofendido em nadar o percurso entre as margens da Lagoa Trevisan
durante o exercício aquático do
Curso de Formação
de Soldado Bombeiro e
no afã de compeli-lo a finalizar a prova e a realizar a atividade da forma que ela entendia como correta
, a
ré passou a aplicar

diversos “caldos” no aluno
,
submergindo-o reiteradamente na água como maneira de forçá-lo a melhorar a sua performance natatória
, em manifesto excesso e
abuso dos meios de correção ou disciplina
.

Dito de outra forma, a meu ver, não há dúvida de que a acusada
expôs a perigo a

saúde de pessoa sob sua autoridade
, guarda ou vigilância,
para o fim de
educação e
instrução
,

em lugar sujeito à administração militar ou
no exercício de função militar
, sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequados, bem assim
abusando de meios de correção ou disciplina
, de maneira que a sua conduta de amolda perfeitamente ao delito de
maus-tratos
, positivado na norma incriminadora do
art. 213 do Código Penal Militar
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
Art. 213
.
Expor a perigo a vida ou saúde, em lugar sujeito à administração militar ou no exercício de função militar, de pessoa sob sua autoridade, guarda
ou vigilância,
para o fim de educação, instrução
, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis,
quer sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando de meios de correção ou disciplina
:

Pena - detenção, de dois meses a um ano”
– Negritei.

Em que pese a
tese defensiva
de que estariam
ausentes,
in casu
, elementares
do referido tipo penal consistentes na exposição da vida ou da saúde da vítima a perigo e no dolo de assim agir, entendo que o argumento
não comporta acolhida
.

Com efeito, é cediço que o crime de
maus-tratos
possui como elemento subjetivo o dolo e é classificado pela doutrina como delito de perigo concreto, o que significa dizer que a sua configuração depende da existência de efetivo risco para a vida ou para a saúde de alguém, razão pela qual, embora não seja necessário que o mal venha a ser efetivamente acometido sobre a integridade física ou psíquica da vítima [situação que caracterizaria mero exaurimento do
iter criminis
], exige a ocorrência de uma verdadeira ameaça de dano à sua incolumidade, consumando-se o delito no momento em que a higidez do ofendido é exposta a tal ameaça.

Ademais, sabe-se também que resta plenamente demonstrado o perigo concreto à saúde da vítima, sob autoridade militar para fins de instrução, diante da constatação de utilização de
práticas inaceitáveis consistentes em intervenções imoderadas e maldosas por parte daqueles que deveriam primar pela incolumidade do corpo discente
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal Militar
:

“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
MAUS TRATOS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA ESCULPIDA NO ART. 328 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E DE LESÃO CORPORAL LEVE. RELAÇÃO DE NECESSIDADE PARA A TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE MAUS TRATOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
O art. 213 do Codex Milicien é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como crime de perigo concreto, ou seja, consuma-se no momento em que surge a ameaça à integridade da saúde física ou psíquica da vítima
.
Resta plenamente demonstrado o perigo concreto à saúde da vítima, sob autoridade militar para fins de instrução
, diante da constatação de imposição de atividade física excessiva e inadequada, bem como na
utilização de práticas inaceitáveis
e não previstas nos Regulamentos castrenses. A exposição a perigo no crime de maus-tratos não se coaduna com as atividades intrínsecas do militar. Ao contrário,
consubstancia-se na intervenção imoderada e maldosa por parte daqueles que deveriam primar pela incolumidade física do corpo discente
. (...). Parcial provimento do Apelo ministerial. Decisão por maioria”.
(STM - APL: 70002481920217000000, Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 24/08/2021).

Na hipótese, não se descura do depoimento prestado pelo médico legista subscritor do laudo necroscópico, Dr.
Dionísio José Bochese Andreoni
, no sentido de que o
stress
derivado do treinamento aquático, a pressão psicológica e as asfixias derivadas dos afogamentos não seriam capazes de causar o acidente vascular e a hemorragia cerebral que levaram a vítima a óbito; tampouco se ignoram os depoimentos das testemunhas CEL. BM.
João Rainho Júnior
,

SGT. BM
Marcízio Oliveira Morais
e Ten. BM
Daniel Alves Moura e Silva
, segundo os quais as técnicas de “caldo” ou afogamento simulado seriam prática corriqueira nos Cursos de Formação de Bombeiro Militar, inclusive como forma de provocar
input
de
stress
e preparar o aluno para as situações extremas que enfrentará no exercício da profissão, desenvolvendo nele o controle emocional que faz parte da matriz curricular dos ramos da segurança pública.

Por outro lado, neste caso concreto, os elementos de cognição arrecadados no curso da fase instrutória
não me deixam qualquer dúvida de que
, embora não lhe tenham causado a morte, os reiterados e sucessivos “caldos” levados a efeito pela acusada
expuseram a incolumidade da vítima a perigo concreto
e tampouco de que, ao produzir tais sessões de afogamento,
a ré abusou dos meios de correção ou disciplina para instruir o ofendido
.

Isto porque, ainda que se cogitasse a legitimidade dos chamados “caldos” durante os treinamentos aquáticos na Caserna, a testemunha
Jeferson Ataíde Sampaio
explicitou
em juízo
que tal método de desvencilhamento ou de nado resistido se
mostrava desnecessário para o treinamento que era realizado no momento fatídico
, o qual consistia em simples travessia de um ponto ao outro, enquanto a testemunha
Welton Juliano Almeida Costa
verbalizou
em audiência instrutória
que
os alunos sequer haviam sido orientados durante as aulas técnicas sobre a tática de “caldos”
.

Do mesmo modo, a testemunha Ten. Cel. BM
Willckerson Adriano Cavalcante
aduziu que é instrutor de cursos e estágios de mergulho autônomo no CBMMT e elucidou, ainda na fase investigativa, que
“na travessia de lagoas, não há previsão de submersão do aluno
, tendo em vista que a finalidade da travessia é justamente oferecer e testar a resistência do aluno (...),
não sendo aconselhado nesse momento a aplicação das técnicas de desvencilhamento”
. (ID 111527528 - Pág. 194) – Negritei.

É de se pontuar também que, não obstante a alegação defensiva de que o método seria corriqueiro, os alunos ouvidos
no decorrer instrução processual
são convergentes no sentido de que
apenas a acusada aplicava “caldos” na vítima
, tendo a testemunha
Franciel Felizardo da Silva
complementado que os
“outros instrutores eram bem técnicos”
.

Ademais, a testemunha
Airton Arruda Santos
, na
fase judicial
, deu conta de que os afogamentos
eram aplicados de
maneira
arriscadamente
excessiva, sem comedimento e nem moderação pela acusada
[
“até o cara desanimar ao ponto de querer aloprar”
], ao passo que a testemunha
Rossany Dourado de Lima
revelou
em juízo
que os instrutores do Curso, inclusive a increpada,
conheciam a notória dificuldade que a vítima apresentava em água
.

Portanto, a prova oral atesta que, não obstante a ciência prévia quanto aos percalços aquáticos do ofendido,
a ré lhe aplicou reiterados, sucessivos e imoderados “caldos”, inclusive depois que ele já havia se esvaído de suas forças e era rebocado na travessia por seus colegas
, tudo isso enquanto
fazia ouvidos moucos às súplicas e aos pedidos de desistência externados pelo discente
, o qual
reclamava de dores na cabeça e dizia que assinaria qualquer papel para que ela parasse
.

Tais peculiaridades
não deixam margem para dúvida de que o ofendido teve a sua saúde exposta a risco concreto
, tanto é que, segundo as testemunhas,
engoliu e vomitou elevado volume de água por ocasião da sevícia e só chegou à margem da lagoa porque foi rebocado e auxiliado por outros três colegas, enquanto gemia
.

Tampouco há dúvida de que a acusada
abusou e se excedeu
proposital
e criminosamente ao lançar mão dos meios correcionais e disciplinares
.

Isto porque,
na condição de instrutora, incumbia à ré atentar-se às reações e ao estado físico do instruendo que submetia aos “caldos”
, de modo que, ao se deparar com as súplicas e pedidos de desistência e com o esgotamento energético do ofendido, bem assim verificando a situação extrema à qual foi levado
especificamente
o aluno
Rodrigo Claro
, acaso constatasse que ele não possuía o domínio emocional em meio líquido exigido pela corporação e era inapto para a profissão de bombeiro,
ao invés de obrigá-lo a finalizar a prova e de prosseguir com os reiterados afogamentos em detrimento de sua saúde física, respiratória, pulmonar e psíquica
, deveria tê-lo deixado ir embora, ainda que se visse obrigada a reprová-lo na matéria de Salvamento Aquático, sob pena de violação aos padrões mínimos de segurança inerentes ao próprio bom senso.

Quanto à alardeada
carência de dolo na conduta
e ao argumento de que a acusada jamais intencionou expor a vida ou a saúde da vítima a perigo, entendo que
a tese tampouco procede
.

Oportunamente, não se ignora a

angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
ensina que não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a
certeza visual
nem como
reconstruir materialmente
circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso em apreço, reitere-se, os elementos dos autos apontam que, na condição de instrutora aquática em treinamento militar, a acusada aplicou
sucessivos “caldos” em face da vítima
, cujo
péssimo desempenho natatório já era de seu conhecimento
, e
prosseguiu com as submersões mesmo depois que o ofendido já havia se esvaído de suas energias
,
engolido água
e
era auxiliado por terceiros na travessia
, a
despeito das súplicas e dos pedidos de desistência por ele externados
, tendo ainda o
compelido a finalizar o exercício
,
após o que o aluno vomitou bastante água
e, mesmo assim,
foi obrigado por ela a ir embora sozinho, com o próprio veículo
, e a se apresentar no Batalhão.

O desencadeamento fático e a dinâmica que cingiram o
modus operandi
do crime demonstram que,
se a ré não pretendia diretamente expor a saúde da vítima a risco concreto, no mínimo, assumiu o risco de fazê-lo
, descabendo cogitar, em qualquer caso, a ausência de dolo na conduta, ainda que na modalidade eventual.

Ante o exposto, é
evidente a tipicidade
do delito de
maus-tratos
.

Com relação à
insurgência do Ministério Público
sustentando que a
conduta
da sentenciada, mais depressa que crime de maus-tratos,
configuraria o delito de tortura-castigo, qualificado pelo resultado morte, cometido por agente público
, entendo que a tese acusatória
tampouco dá azo à reforma da sentença reprochada
.

Como é cediço,
o art. 1.º da Lei n.º 9.455/97
pune a
tortura
em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada tortura-prova (
alínea
a
); a tortura para a prática de crime (
alínea
b
); e a tortura discriminatória (
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da
tortura-castigo
, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Sabe-se ainda que os crimes de tortura tipificados nas
alíneas do inciso I
do aludido dispositivo legal
são de caráter comum
, isto é,
podem ser perpetrados por qualquer pessoa
, desde que atendidas as elementares dos tipos penais.

Mesmo porque, embora em boa parte do mundo o delito de tortura configure conduta própria de agentes estatais ou de pessoas no exercício de função pública, é certo que a própria Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.º 40/1991, prevê no seu art. 1.º, n.º 2, que o referido Pacto
“não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo”
.

Por outro lado, no que refere à conduta insculpida no
art. 1.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97
,
sabe-se que
o tipo penal
exige especiais atributos para que o agente figure como sujeito ativo do delito
.

Aliás, na lição de Guilherme Nucci, o
sujeito ativo é
qualificado
,
“exigindo atributos específicos.
Somente comete essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 814) – Grifei.

Significa dizer que
a qualidade específica exigida do sujeito ativo no crime de
tortura-castigo
, isto é, que o agente possua uma relação pré-existente de guarda ou autoridade sobre a vítima,
é inegavelmente semelhante à qualidade específica do autor do crime de
maus-tratos
, assemelhando-se os tipos penais ainda, a depender do caso concreto, no que refere a outras elementares previstas nas respectivas redações, a exemplo da
submissão da vítima a intenso sofrimento físico e mental
[tortura-castigo] e da
exposição da vítima a perigo de vida ou saúde, mediante privação de alimentação ou cuidados indispensáveis, trabalhos excessivos ou inadequados ou abuso dos meios de correção ou disciplina
[maus-tratos].

Deveras,
a
diferença
nodal entre os crimes de
tortura-castigo
e de
maus-tratos
diz respeito ao
elemento subjetivo
, isto é, à
intenção do agente
, na medida em que, no primeiro delito, a intenção do infrator se volta ao
puro e simples
castigo pessoal
da vítima, motivado por vil sadismo e pela mera vontade de vê-la sofrer
, ao passo que, na segunda infração, a intenção do criminoso repousa na
finalidade educativa e instrutória, revestindo-se a conduta de
animus corrigendi
ou
disciplinandi
.

É o entendimento do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“
III. Enquanto na hipótese de maus-tratos, a finalidade da conduta é a repreensão de uma indisciplina, na tortura, o propósito é causar o padecimento da vítima. IV.
Para a configuração da segunda figura do crime de tortura é indispensável a prova cabal da intenção deliberada de causar o sofrimento físico ou moral, desvinculada do objetivo de educação
”.
(REsp n. 610.395/SC, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 25/5/2004, DJ de 2/8/2004, p. 544).

Não discrepa o posicionamento do e.
Superior Tribunal Militar
:

“APELAÇÃO.
CRIMES DE MAUS TRATOS
E PREVARICAÇÃO.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJM RECONHECENDO O CRIME DE TORTURA. REJEIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA DO APELO DEFENSIVO EM SEU MÉRITO.
No delito de maus-tratos, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, o qual se expressa na vontade livre e consciente de sujeitar a vítima a trabalhos excessivos e inadequados, pondo-a, propositalmente, em situação de risco físico ou psíquico. Diferente é a previsão contida no inciso II do art. 1º da Lei de Tortura, no qual consta que o resultado se dá com o efetivo dano, que é o ‘intenso sofrimento’ físico ou mental da vítima, agindo, assim, o sujeito ativo com o dolo de dano.
Na hipótese, a conduta perpetrada pelo Apelante amolda-se ao delito tipificado no art. 213 do CPM, pois é possível depreender que o Acusado não tinha o dolo específico de torturar o militar, mas tão somente o de corrigi-lo, ainda que de forma abusiva, chegando, inclusive, a submetê-lo irresponsavelmente a perigo de vida em lugar sujeito à Administração Militar
. Preliminar rejeitada por unanimidade. (...)”.
(STM - AP: 00000263520157110111 DF, Relator: Luis Carlos Gomes Mattos, Data de Julgamento: 19/12/2016, Data de Publicação: Data da Publicação: 07/02/2017 Vol: Veículo: DJE).

“
In casu, as condutas perpetradas pelos Oficiais amoldam-se ao delito tipificado no art. 213 do CPM, porquanto houve, em tese, a exposição a perigo da vida ou saúde do Ofendido, em lugar sujeito à Administração Militar, por pessoa que detinha autoridade para fins de instrução, abusando de meios de correção ou disciplina
”.
(STM - RSE: 00001094620157050005 PR, Relator: José Barroso Filho, Data de Julgamento: 14/04/2016, Data de Publicação: Data da Publicação: 27/04/2016 Vol: Veículo: DJE).

No mesmo sentido é a lição de
DELMANTO
:

“
Confronto com o crime de maus-tratos
(CP, art. 136):
Se o agente não tem o dolo de causar sofrimento intenso na vítima, mas sim de educar, ensinar, tratar ou custodiar, poderá haver a configuração do crime de maus-tratos
, punido mais levemente, pelo Código Penal”.
(DELMANTO, Roberto; JUNIOR, Roberto Delmanto; DELMANTO, Fábio M. de Almeida. Leis Penais Especiais Comentadas. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2018, p. 506) – Grifei.

Na mesma toada é o escólio de
NUCCI
, ao tratar do elemento subjetivo no crime de tortura-castigo:

“Elemento subjetivo: é o dolo, possuindo elemento subjetivo do tipo específico, que é o de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Note-se que não se trata de submeter alguém a uma situação de mero maltrato, mas, sim, ir além disso, atingindo uma forma de ferir com prazer
ou outro sentimento igualmente reles para o contexto. Não existe a forma culposa”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 709) – Destaquei.

Nesse contexto, repise-se que, diante da impossibilidade de se reconstituir materialmente circunstância atinente ao âmbito puramente intelectual e epistêmico, bem assim de se adentrar na mente do autor no momento do fato para se aferir o seu intento delitivo,
o elemento subjetivo do crime deve ser extraído a partir das circunstâncias já conhecidas e comprovadas nos autos que levem a concluir pelo dolo na conduta
, a exemplo das idiossincrasias que cingiram o modo de execução e das peculiaridades que envolveram o comportamento do agente.

Na presente hipótese, é possível extrair dos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, notadamente das declarações prestadas pelos alunos que integravam o 16.º CFSD, que a acusada praticou as sevícias em face do ofendido
Rodrigo Patrício Lima Claro
não como forma de castigo
pessoal
visando pura e simplesmente impingir nele dor atroz e vil sofrimento
,
mas sim como meio de correção e disciplina

para que ele nadasse melhor e terminasse o exercício da forma que ela, enquanto instrutora, entendia como adequada
, o que fez de forma inegavelmente reprovável e igualmente criminosa, porém, não ao ponto de ensejar os rigores do crime de tortura.

Tanto é assim que, no decorrer do Curso de Formação, os “caldos” e as demais técnicas instrutórias censuráveis
não eram reservadas ao ofendido Rodrigo Claro
, mas a
todos que apresentavam dificuldade na sua matéria de Salvamento Aquático ou qualquer outro comportamento tido por ela como repreensível
.

Com efeito, a prova oral produzida
em juízo
atesta que, em datas anteriores, no treinamento aquático em “ambiente controlado” [piscina da UFMT], a ré já havia aplicado os famigerados “caldos” em outros instruendos que demonstraram mau desempenho nas atividades em meio líquido, a exemplo do aluno
Airton Arruda Santo
s
, conforme relataram as testemunhas
Maiuson da Silva Santos
e o próprio
Airton Arruda
.

Do mesmo modo, os depoimentos arrecadados ao caderno processual demonstram que,
no próprio dia do fato, a acusada efetuou golpes de nadadeira nas nádegas e pernas dos discentes que apresentaram má postura corporal no momento da formação
– conduta pela qual, frise-se, ela foi considerada “culpada” no bojo de Processo Administrativo Disciplinar instaurado no âmbito do Corpo de Bombeiros, conforme se vê no ID 111530487 - Pág. 33.

Além disso, como bem pontuou o Juiz Auditor no voto-condutor da sentença do escabinato, os métodos abusivos de correição e disciplina não eram exclusividade nem mesmo do 16.º Curso de Formação de Soldado Bombeiro de Mato Grosso, ao qual pertencia a vítima, uma vez que, conforme o aresto impugnado,
“o
modus operandi
descrito nesta ação também foi relatado por inúmeros outros alunos do 15º Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso constantes nos autos do inquérito policial militar nº 38711-72.2017.811.0042 (Código nº 499613), conforme cópias anexadas às fls. 2966/2989-PDF”
. (ID 111530508 - Pág. 17).

Não bastasse, é de se notar ainda que o crime de
tortura
, especialmente quando cometido por funcionários estatais e agentes de segurança pública, trata de
grave violação à própria Dignidade da Pessoa Humana e aos Direitos Humanos em geral
, razão pela qual na imensa maioria das vezes,
consiste em atividade praticada na mais completa clandestinidade
.

Por outro lado,
o crime
sub judice
foi cometido a olhos vistos de todas as pessoas presentes na aula prática do Curso de Formação de Soldado Bombeiro de Mato Grosso
,
não só alunos e instrutores – alguns inclusive de patente superior à ré –
, mas também de
profissional fotógrafo que realizava os registros do evento para o álbum de formatura do corpo discente

e que chegou até mesmo a captar diversos retratos do treinamento, conforme se infere das fotografias no ID 111527536 - Pág. 61/76, o que certamente corrobora a conclusão de que a
intenção da increpada jamais foi
torturar
o ofendido e que a sua conduta se revestiu de
animus corrigendi
.

Além disso, a espessar a tese de que não houve dolo de castigo
pessoal
ou puro e simples ódio e sadismo em relação à vítima, mas sim
animus disciplinandi
na conduta, vale notar que, embora tenha se excedido no dia do fato na Lagoa Trevisan, incorrendo em verdadeiro abuso criminoso e no delito de maus-tratos, a ré nem sempre agia com rispidez e agressividade para com o ofendido, conforme se extrai do seguinte trecho do depoimento judicial da testemunha
Jeferson Ataíde Sampaio
:

“
Ao ser indagado se a Tenente Ledur auxiliou o Claro alguma vez, respondeu: Sim, eu lembro de uma vez no caso da flutuabilidade, que ela auxiliou, falou ‘Claro, olha pra mim que eu vou te ensinar’, até eu estranhei a forma dela falar porque não foi ríspida
”.
(Trechos do depoimento judicial parafraseados no voto-condutor da decisão colegiada proferida pelo Conselho Especial de Justiça – ID 111530508 - Pág. 15) – Destaquei.

É de se indigitar ainda, em homenagem ao Sistema de Precedentes, a extensa e profícua pesquisa jurisprudencial levada a efeito pelo MM. Juiz Auditor do Conselho de Justiça, mediante a qual o d. magistrado detectou e listou na r. sentença
30 (trinta) julgados que versavam sobre casos em que um instrutor infligiu intencionalmente dor ou sofrimento a alunos/recrutas

em treinamento militar
, nos quais é possível depreender que, nas situações tais,
o Superior Tribunal Militar não considera o fato como crime de tortura
.

Nos paradigmas, as condutas apuradas consistiam em
espancamentos
,
afogamentos
,
choques elétricos
– inclusive nos
órgãos genitais
–,
asfixia por gás
,
quedas em fosso
,
hipotermia
,
suspensão de ponta cabeça
,
pau de arara
e
utilização de mecanismos como esticador
e, independentemente do resultado absolutório, condenatório ou prescricional,
foram amoldadas pela Corte Superior Castrense
aos tipos penais do art. 213 do CPM (
maus-tratos
), art. 209 do CPM (
lesão corporal
), art. 206 do CPM (
homicídio culposo
), art. 175 do CPM (
violência contra inferior
), etc.

Com efeito, transcrevo o trecho pertinente do r. voto-condutor do aresto prolatado pelo e. Conselho Especial de Justiça Militar,
in verbis
:

“No mais, após pesquisa de toda jurisprudência disponível no site do Superior Tribunal Militar,
detectei 30 (trinta) julgados em que um instrutor militar infligiu intencionalmente dor ou sofrimento a alunos/recrutas, e, verifiquei que
todos os casos tiveram deslinde
por absolvição/prescrição ou condenação em penas e em
tipos penais diversos da tortura
. (...). Pela análise dos julgados acima, verifico que as condutas julgadas
são espancamentos, afogamentos, choques elétricos – inclusive nos órgãos genitais, asfixia por gás, quedas em fosso, hipotermia, suspensão de ponta cabeça, pau de arara e utilização de mecanismos mecânicos como esticador e sala de musculação
(...). O
entendimento do Superior Tribunal Militar considerou os casos acima como: maus-tratos
, previstos no artigo 213 do Código Penal Militar (19 vezes);
lesão corporal
– artigo 209 do Código Penal Militar (3 vezes);
homicídio culposo
, previsto no artigo 206 do Código Penal Militar (4 vezes); e,
violência contra inferior
, previsto no artigo 175 do Código Penal Militar (4 vezes). (...).
O fato é que em casos similares à conduta praticada pela ré LEDUR, o Superior Tribunal Militar entende não ser o caso do crime previsto na Lei nº 9455/97 (Lei de Tortura)
”
. (ID 111530508 - Pág. 22/37) – Destaquei.

Em suma, à míngua de provas mais contundentes nos autos capazes de atestar que a conduta da acusada,
in casu
, detinha como escopo o sofrimento atroz e intenso da vítima por si só e, por outro lado, havendo elementos aptos a indicar que as suas excessivas ações foram guiadas pelo intento de instruir e disciplinar o aluno sob a sua autoridade e que, por isso mesmo, aplicou-lhe reiterados “caldos” sem comedimento a fim de que ele terminasse o exercício aquático da maneira exigida, inclusive o expondo a perigo de saúde, no exercício de função militar, deve-se concluir que
o abuso de meio corretivo ou pedagógico se subsome ao crime do art. 213 do Código Penal Militar
, descabendo cogitar a ocorrência de tortura, ao contrário do que pretende o Ministério Público.

No que concerne à
tese ministerial de que

a morte da vítima seria resultado direto da conduta perpetrada pela acusada
, o
Parquet
sustenta que o laudo pericial necroscópico atesta que a infiltração hemorrágica no cérebro do ofendido resultou de ações contundentes
possivelmente
decorrentes das crises convulsivas relatadas no histórico hospitalar, de modo que
estaria comprovado o nexo causal
, pois a vítima se encontrava com aptidão física e em condições saudáveis antes de iniciar as atividades aquáticas no dia fatídico e,
na intelecção acusatória,

apenas os “caldos” e afogamentos produzidos pela increpada poderiam ter levado o ofendido ao extremo e ocasionado a sua morte
.

Com a devida vênia,
razão
não
assiste ao órgão acusador
, carecendo os autos de provas bastantes para demonstrar a existência do nexo de causalidade entre conduta e resultado.

A propósito, a
certidão de óbito
da vítima consigna como causa da morte
“
causa a esclarecer
”
(ID 111527527 - Pág. 263), ao passo que, no laudo pericial necroscópico, os médicos legistas Dr.
Dionísio José Bochese Andreoni
e Dr.ª
Renata Machado Barbosa Lima de Miranda
responderam negativamente ao quesito pertinente ao emprego de tortura como móvel ensejador da morte do ofendido

(ID 111527528 - Pág. 202), o que robora a
falta de provas aptas a demonstrar a relação causal entre a conduta reprovável da ré e o trágico óbito do ofendido
.

Além disso, o exame de necropsia é expresso ao concluir que
a morte da vítima se deu por hemorragia cerebral de causa natural
,
in verbis
:

“VI –
CONCLUSÃO
: Diante dos achados da necropsia,
concluem os peritos que a morte de Rodrigo Patrício Lima Claro se deu por hemorragia cerebral de causa natural
”
. (ID 111527528 - Pág. 202) – Destaquei.

Consigne-se que, em virtude da conclusão do laudo pericial, a autoridade policial, ao encerrar as investigações e relatar o inquérito, consignou que
“a morte de Rodrigo não pode ser imputada à conduta da Tenente BM Ledur na instrução ocorrida na Lagoa Trevisan em 10 de novembro de 2016”
. (ID 111527529 - Pág. 11).

Tal conclusão foi confirmada pelo perito, Dr.
Dionísio José Bochese Andreoni
ao ser ouvido
em juízo
, oportunidade em que o experto esclareceu que as únicas alterações e lesões não-naturais encontradas no cadáver seriam esperadas, diante das convulsões por ele sofridas na policlínica e no hospital, todavia,
elucidou que tais lesões eram externas do crânio do próprio tecido do couro cabeludo
.

O médico legista também foi didático ao explicar que
eventual
stress
decorrente dos “caldos” praticados pela ré durante a atividade aquática não poderia ser a causa do acidente vascular cerebral que causou a morte da vítima
e que
o rompimento teria decorrido de malformação do vaso
, acrescentando que, embora nem sempre seja possível identificar a origem do sangramento, isto é, o vaso malformado que se rompeu, ainda assim,
o sofrimento físico ou aumento momentâneo da pressão e a asfixia em relação ao afogamento não causariam o sangramento cerebral
.

A propósito, relatou o
expert
:

“Perguntado de acordo com o exame de necropsia realizado é possível o senhor esclarecer se a morte da vítima Rodrigo Claro pode ser derivada dos atos narrados na denúncia que o senhor recebeu e atribuída à ré Izadora Ledur,
respondeu que:
as únicas alterações e lesões encontradas no cadáver que possam ser atribuídas a uma energia que não foram de causa natural como pequenas hemorragias entre o couro cabeludo e o crânio e com relato do prontuário médico que ele tenha sofrido convulsões na policlínica e depois no hospital, então é um achado esperado
. Perguntado essas pequenas lesões, salvo engano a causa morte dele foi um acidente vascular cerebral, respondeu: Isso.
Perguntado essas lesões nada tem a ver com o acidente vascular, respondeu que: SÃO EXTERNAS DO CRÂNIO DO PRÓPRIO TECIDO DO COURO CABELUDO
. Perguntado a causa da morte dele de alguma forma poderia ser em decorrência de afogamento, tentativa de afogamento ou stress oriundo do afogamento, considerando que ele não tinha nenhum histórico de qualquer tipo de doença, em tese, ser uma pessoa normal, respondeu que:
ELE NÃO TINHA NENHUMA EVIDÊNCIA DE ASFIXIA, SUAS VIAS AÉREAS ESTAVAM LIMPAS
.
Perguntado se afogamento,
tentativa de afogamento ou stress oriundo do afogamento, pode dar causa a acidente vascular, respondeu que: não em hipótese alguma
.
Perguntado se atos psicológicos de tortura
tais como tem no protocolo de Istambul, em questões psicológicas físicas,
podem vir a dar causa a acidente vascular em uma pessoa normal
, respondeu que:
Não, o vaso ele só rompe quando malformado, defeito ou quando está doente, nos jovens essa doença sempre é má formação
. Perguntado a denúncia narra série de afogamentos um procedimento um tanto estressante, o senhor quem fez a necropsia, respondeu que: SIM, A CAUSA MORTE FOI HEMORRAGIA CEREBRAL, RUPTURA DE UM VASO, NÃO HÁ COMO SABER COMO ROMPEU,
BOA PARTE DESSES ACIDENTES OCORRE EM PESSOAS COM MAIS IDADE, EM RAZÃO DO TEMPO LEVA A FRAGILIZAÇÃO DESSES VASOS, ACABAM ROMPENDO,

NOS JOVENS SEMPRE É UMA MÁ FORMAÇÃO
. Perguntado se pode confirmar se ele tinha essa má formação, respondeu que: Não se conseguiu localizar essa má formação, é algo que não é estranho tem uma certa frequência, sangra, mas não sabe onde sangrou, fica uma ‘manchona’, mesmo dissecando, não se consegue achar.
Não existe a possibilidade de sangramento sem que o vaso se rompa
. Perguntado se pode afirmar ou não pode os fatos narrados na denúncia, com a morte ocorrida após cinco dias, respondeu que:
NÃO TEM COMO ESTABELECER ESSE NEXO, PORQUE O SOFRIMENTO FÍSICO OU AUMENTO MOMENTÂNEO DA PRESSÃO, ASFIXIA EM RELAÇÃO AO AFOGAMENTO, NÃO FAZEM SANGRAR O CÉREBRO
. Perguntado se o laudo médico consta ‘não foram encontrados aneurismas ou encefálicas e nem tampouco o ponto de sangramento’, o que significa isquêmico, respondeu que:
SIGNIFICA QUE NÃO FOI POSSÍVEL DIZER ONDE INICIOU O SANGRAMENTO. O EXAME DE ANGIOGRAFIA AS VEZES ELE MOSTRA SE FOR UMA ANEURISMA, MAS COM MUITA FREQUÊNCIA ELE NÃO CONSEGUE DEMONSTRAR
. O TIPO DE EXAME QUE CONSEGUE DEMONSTRAR ISSO SERIA ANGIORESSONÂNCIA OUTRO TIPO DE EXAME DE IMAGEM TEM BEM MAIS EFICÁCIA”.
(Trechos do depoimento judicial parafraseados no voto-condutor da decisão colegiada proferida pelo Conselho Especial de Justiça – ID 111530508 - Pág. 39/40) – Destaquei.

Diante desse cenário probatório, resta inarredável reconhecer a existência de
dúvida intransponível
quanto ao nexo causal entre a conduta da acusada e a morte da vítima
e, como é cediço, no processo penal, a dúvida, se existente, deve ser solvida em favor da ré, com fulcro no brocado jurídico
in dubio pro reo
.

Por derradeiro, o i. órgão ministerial requer seja determinada a
remessa de cópia dos autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça após o trânsito em julgado da condenação
, para o eventual oferecimento de
representação pela perda do posto e da patente da acusada
, e, neste particular tocante, a insurgência do
Parquet
desmerece melhor sorte
.

Como é cediço,

a representação por perda de posto ou patente dos oficial e da graduação das praças encontra previsão dos
art. 125, §4º, da Constituição Federal
,
art. 143, §1.º, da CE/MT
e
art. 19, inc. I, alínea
v
, do RITJMT
, cujas redações preceituam,
in verbis
:

“Art. 125. (...).

§4.º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
”.
– CFRFB/88.

“Art. 143
Caberá ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças nos termos do Art. 125, § 4º, da Constituição Federal
.

§ 1º
Os Oficiais
, nos termos do artigo 42, § 7º e 8º da Constituição Federal,
e as praças graduadas, após submetidas a julgamento condenatório com sentença transitada em julgado
, na justiça comum ou militar, ou com decisão condenatória nos respectivos Conselhos Disciplinares,
serão julgados na forma deste artigo”
.
– CE/MT.

“Art. 19 -
À Turma de Câmaras Criminais Reunidas compete:

I - Processar e julgar:
(...)

v)
os pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais, e da graduação das praças
”
. – RITJMT.

Ademais, é certo que, para ocorrer a declaração de perda da graduação da praça ou do posto e da patente do oficial, faz-se necessária a
demonstração de dois requisitos
: o subjetivo, materializado, dentre outros aspectos, na espécie do crime praticado, na conduta militar do representado, na sua periculosidade, incompatibilidade e indignidade com o cargo, na repercussão do fato, etc.; e o
objetivo
,
consubstanciado na condenação à pena superior a 2 (dois) anos
, por força de regra com assento igualmente constitucional,
ex vi
do
art. 142, §3.º, incisos VI e VII, da Constituição Federal
:

“Art. 142 (...)

VI -
o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz
, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

VII -
o oficial condenado na justiça comum ou militar a
pena privativa de liberdade superior a dois anos
, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior
”
. – CF/88.

No mesmo sentido é o comando do art. 99 e art. 102, ambos do Código Penal Militar:

“Art. 99.
A perda de pôsto e patente resulta da condenação a
pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos
, e importa a perda das condecorações
”.

“Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das fôrças armadas”
.

Não é outro o teor do art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o qual preceitua:

“Art. 112.
Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o Oficial das Forças Armadas à
pena privativa de liberdade superior a dois anos
, o Procurador-Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o representado é indigno ou incompatível para com o oficialato
”.

É evidente, pois, que, tendo a acusada sido condenada à
pena privativa de liberdade inferior a 02 (dois) anos
, eventual representação pela perda do posto e da patente e
careceria de condição de procedibilidade
[
ex vi
do N.U. 1002482-57.2019.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 03/12/2019].

Frise-se, por derradeiro, que o caso
tampouco se amolda às hipóteses do art. 92 do Código Penal comum
.

Com tais considerações,
indefere-se
também o
pedido cumulativo formulado pelo Ministério Público
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
IZADORA LEDUR DE SOUZA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 9576-15.2017.811.0042 – código 469666.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022